Tribunal: TJMT
Processo: 1008886-89.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008886-89.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 474.839.621-00 (APELANTE), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008886-89.2017.8.11.0002

APELANTE: NAIR FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA – ATO ILÍCITO RECONHECIDO NA ORIGEM – VEDAÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – MULTA COMINATÓRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA
–
MATÉRIA OMISSA NA SENTENÇA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado na sentença para a reparação por danos morais que se mostra adequado à função pedagógica-punitiva da medida deve ser mantido.

O comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de Recurso específico, e a respectiva publicação no Diário de Justiça Eletrônico demonstram a inequívoca ciência da decisão que impôs multa cominatória, o que torna desnecessária a intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008886-89.2017.8.11.0002

APELANTE: NAIR FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para confirmar a tutela de urgência que determinou à Seguradora (ré) o pagamento da cirurgia de Neurotomia Seletiva do Trigêmeo, R$5.000,00 de reparação, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, além das custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a quantia estabelecida para os danos morais é insuficiente para satisfazer a função punitiva-pedagógica, pois todos os documentos anexados ao processo confirmam o seu direito à cobertura do tratamento indicado e “
o nítido pouco caso que Apelada tratou o caso, submeteu a Apelante a uma angustia rotineira, pois somente conseguiu realizar a cirurgia mediante ordem judicial e decorridos quase 02 (dois) meses após a sua solicitação.”

Diz também que, “
considerando que a em empresa Apelada ultrapassou os limites razoáveis do exercício de seu direito, ocasionando grandes transtornos de ordem mental e moral a Apelante e à sua família, haja vista que, não bastasse o acometimento as fortes dores e os choques no nervo trigêmeo, sofreu por meses com a incerteza em decorrência da demora na cirurgia que trouxe aflição e angústia, já que o quadro clínico estava se agravando, podendo até ocorrer a paralisia de sua face, sendo devida a majoração da indenização por danos morais, especialmente pelas peculiaridades do caso concreto.”

Aduz que o juízo de origem não enfrentou a questão da multa cominatória arbitrada em R$500,00, importância essa mantida liminarmente no Tribunal de Justiça e que resultou em R$7.000,00 ante a demora no atendimento à ordem judicial.

Nas contrarrazões, o apelado argui que, nesse ponto, trata-se de indevida inovação recursal.

Afirma que a certidão de citação mencionada, para o cumprimento liminar da obrigação, refere-se a assunto estranho aos autos, bem como que o mandado neles juntado estaria incompleto e, portanto, não preencheria a condição necessária para a cobrança de multa, qual seja, a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ (Id. 92696002).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008886-89.2017.8.11.0002

APELANTE: NAIR FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para confirmar a tutela de urgência que determinou à Seguradora (ré) o pagamento da cirurgia de Neurotomia Seletiva do Trigêmeo, da reparação em R$5.000,00, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, além das custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação.

A autora, beneficiária do plano de saúde, encaminhou à ré em 25/10/2017 o pedido referente à cirurgia de Neurotomia Seletiva do Trigêmeo, indicada pelo médico que acompanha o seu caso, e só obteve a autorização quinze dias depois, em 09/11/2017, porém não foi liberada a carta dos materiais. Com isso, ingressou com a presente demanda.

Em 01/12/2017 foi deferida a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento cirúrgico sob pena de multa diária de R$500,00, deferido o benefício da justiça gratuita e invertido o ônus da prova (Id. 92695955).

Contudo, em 05/12/2017 foi anexada certidão positiva de citação estranha ao processo, já que traz nome e endereço diversos dos dados constantes no mandado de citação.

Contra referida decisão a apelada interpôs em 22/01/2018 o Agravo de Instrumento n. 1000373-07.2018.8.11.0000 sob a alegação de que a medida de urgência já teria sido cumprida, e colacionou à lide telegramas datados de 06/12/2017 enviados à autora e ao hospital com informação sobre os preparativos para a realização da intervenção cirúrgica (Id. 92695969).

Esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao aludido Recurso sob o fundamento de validade da multa aplicada, uma vez que demonstrado o não acatamento da obrigação em virtude da insurgência quanto ao prazo exíguo.

A Seguradora opôs Embargos de Declaração em que questionou apenas o termo inicial dos juros.

Em seguida a autora ingressou com esta Apelação, em que pleiteia a majoração da quantia definida para a indenização e para a multa.

Esta Corte tem decidido que se a recusa do plano de saúde no custeio de tratamento tem base em dúvida razoável, a ré está amparada pela excludente de responsabilidade civil no exercício regular de direito reconhecido (art. 188, I, do CC). No entanto, por ser vedado o
reformatio in pejus
, mantenho essa condenação.

Dessa maneira, o valor arbitrado na primeira instância é adequado para a situação concreta.

Por outro lado, a apelante
ressalta que o juízo de origem não enfrentou a questão da multa cominatória estipulada em R$500,00, importância essa mantida liminarmente no Tribunal de Justiça e que resultou em

R$7.000,00 ante a demora no atendimento à ordem judicial.

Nas contrarrazões, a ré suscita que, nesse ponto, trata-se de inovação recursal, pois não houve impugnação anterior. Afirma também o não preenchimento das condições necessárias para essa cobrança, já que a certidão de citação para o cumprimento liminar da obrigação contém nome e endereço estranhos ao processo.

De fato, a sentença não se reportou à multa.

Embora a apelada argumente que não foi intimada, no Diário de Justiça Eletrônico n. 10151/2017, de 04/12/2017, foi disponibilizada a decisão que deferiu a tutela de urgência. Por conseguinte, tinha ciência inequívoca da obrigação, tanto assim que interpôs Agravo de Instrumento.

E mais, nos telegramas que anexou em 06/12/2017, ou seja, dois dias após a publicação no DJE, há a indicação “
em cumprimento à liminar deferida pelo ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO, Processo nº 1008886-89.2017.8.11.0002, em favor do segurado NAIR FERREIRA DE SOUZA PINHEIRO(...).
”

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 414 DA ANEEL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE REPARAR.
MULTA COMINATÓRIA
DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É ilícita a cobrança de débito referente à recuperação de consumo efetivo por suposta fraude no aparelho medidor de energia elétrica, quando apurada em processo administrativo conduzido em desrespeito às normas regulamentares e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, circunstância constatada na hipótese dos autos, em que não houve a elaboração de relatório de avaliação técnica após a regularização do relógio medidor pelos próprios agentes da concessionária no momento da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), realizada unilateralmente, sem a participação do consumidor. 2. Verificada a relação de causalidade entre a conduta ilícita da concessionária (corte de energia elétrica em razão de débito pretérito, decorrente de procedimento administrativo irregular) e o dano experimentado pela parte autora em sua esfera personalíssima (ilegítima privação de serviço público essencial e indevida inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito), resta configurado o dever de reparação por dano moral.
3. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes. Ademais, o comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício de comunicação processual quando é atingida a finalidade do ato, como ocorreu no caso em apreço, já que, após proferida a decisão liminar, a concessionária ré apresentou petição aos autos, manifestando expressa ciência acerca do provimento jurisdicional.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJGO, Apelação Cível 5500350-65.2018.8.09.0072, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, 1ª Câmara Cível, julgado em 22/02/2021, DJe de 22/02/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ASTREINTES
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1.
O comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, tornando desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça
. 2. A execução provisória das astreintes decorre de disposição expressa contida no art. 537, §3º, do Código de Processo Civil. 3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da demonstração clara, específica e pormenorizada sobre o valor tido por correto. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado
.” (TJDFT - Acórdão 1293588, 07246717920208070000, relator Hector Valverde, 5ª Turma Cível, julgado em 21/10/2020, publicado no DJE de 9/11/2020, sem página cadastrada.)

Desse modo, é devida a multa diária como meio coercitivo para a efetividade do
decisum
, com a prevalência do valor nela arbitrado, a incidir a partir do dia da intimação até o cumprimento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar a aplicação da multa diária nos termos constantes na decisão de Id. 92695955, a contar da ciência pelo Diário de Justiça Eletrônico, até a data do efetivo atendimento da liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021